Tribunal: TJDFT
Processo: 0728367-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728367-26.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSVALDO MASSASHI TAKAHASHI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0714930-12.2020.8.07.0001, movido por OSVALDO MASSASHI TAGAHASHI, determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. Em suas razões (ID 18486024), narra tratar de cumprimento provisório de sentença relativa à ação civil pública no 94.00.08514-1, na qual foi determinado a aplicação da BRN-f (41,28%), como índice de correção monetária, em março de 1990. Estabeleceu, outrossim, a devolução de eventual diferença entre esse índice e o aplicado pelo Banco do Brasil à época (IPC de 84,32% ou índice ponderado de 74,60% - determinado pela Lei 8.088/90). Afirma não ter requerido perícia, razão pela qual a imputação dos honorários às suas expensas representa violação ao dispositivo do artigo 95 do Código de Processo Civil. Alega que o fato de figurar como réu na ação civil pública não significa ser devedor, porquanto em muitas demandas os extratos das operações de crédito rural comprovam a não incidência do IPC de 84,32% em março de 1990, ou o valor pretendido pelos autores estão muito além do realmente devido, tornando-os sucumbentes pelo excesso de execução. Aduz a desnecessidade da perícia, uma vez ter o agravado optado por ajuizar a demanda originária como “cumprimento provisório de sentença”, abrindo mão, portanto, da fase de liquidação, conforme é a faculdade do artigo 509, § 2o, do digesto processual civil. Sustenta ser suficiente que o juízo de origem realize simples cálculos de multiplicação sobre o saldo da operação no mês de março de 1990, verificável no extrato da operação, para averiguar a inexistência de valores em favor do recorrente, dispensando, inclusive, o trabalho da Contadoria Judicial. Prequestiona toda matéria recursal. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 18486026). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca o efeito suspensivo e a reforma da decisão que determinou a realização de perícia para apurar eventual excesso de execução, às expensas do recorrente. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Em análise preliminar, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Malgrado o recorrente argumente não ter solicitado a realização da perícia judicial, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença refutando os cálculos ofertados pelo agravado, sob o fundamento da presença de excesso de execução. Nesse contexto, faz-se necessário dirimir a controvérsia entre as partes, podendo o juízo determinar a realização de perícia, como meio auxiliar para encontrar a melhor solução para a lide, sendo consabido o dever de o executado arcar com as despesas alusivas à execução. Noutro vértice, malgrado o juízo a quo tenha designado a perícia judicial, ainda não se determinou o depósito dos honorários, razão pela qual inexiste fundado receio de dano ou qualquer risco ao resultado útil do processo. Assim, a vexata quaestio poderá ser resolvida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório. Diante do exposto, indefiro o efeito suspensivo vindicado. Intimem-se. Ao recorrido para resposta no prazo legal. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator